Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727723-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALTIERES RIBEIRO LOPES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, com fundamento no art. 932, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso interposto após o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do CPC exige o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 4. O art. 98, § 7o, do CPC permite a dispensa do preparo quando há pedido de gratuidade, cabendo ao relator decidir sobre o benefício e, se indeferido, fixar prazo para recolhimento. 5. O recorrente foi intimado para recolher o preparo após indeferimento da gratuidade, mas não cumpriu a determinação judicial. 6. A ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício. 7. A inércia do recorrente configura deserção, tornando o recurso inadmissível. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 98 § 7o, 99 § 2o, 932 III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025058, 0716508-37.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, pub. 06/08/2025. TJDFT, Acórdão 2010009, 0701531-71.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/06/2025, pub. 30/06/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da justiça gratuita, ao argumento de preencher os requisitos para tanto; b) artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, aduzindo que o valor bloqueado tem caráter alimentar, pois se destina a garantir a subsistência de toda a sua família. Requer o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TIAGO DOS REIS FERRO, OAB/MS 13.660. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030